Tribunal: TJES
Processo: 5007431-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007431-35.2022.8.08.0000

AGVTE:

SERGIO MOREIRA DA SILVA

AGVDO:

VALDERLI DE SOUZA FERNANDES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- O Agravante informa estar desempregado, é morador do Bairro Padre Gabriel, em Cariacica, sabidamente localidade humilde daquele município, estando sua família cadastrada no programa Auxílio Brasil do Governo Federal, não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007431-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: VALDERLI DE SOUZA FERNANDES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007431-35.2022.8.08.0000

AGVTE:

SERGIO MOREIRA DA SILVA

AGVDO:

VALDERLI DE SOUZA FERNANDES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO MOREIRA DA SILVA, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 14915363) através da qual o julgador a quo não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 3092353), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 14915363), senão, vejamos:

In casu, não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada.

Pelo exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que a parte requerente não preencheu os requisitos para a concessão do retromencionado benefício.

Intime-se a parte, por meio de seu patrono, para pagamento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da sua distribuição, na forma do art. 290, do CPC.

Diligencie-se.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, verifico que o Agravante informa estar desempregado, é morador do Bairro Padre Gabriel, em Cariacica, sabidamente localidade humilde daquele município, estando sua família cadastrada no programa Auxílio Brasil do Governo Federal, não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

Cabe ressaltar que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), tal renda não seria suficiente para a manutenção de uma família, já que o valor necessário em dezembro de 2022, seria de R$ R$ 6.647,63 (seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e três).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007431-35.2022.8.08.0000

AGVTE:

SERGIO MOREIRA DA SILVA

AGVDO:

VALDERLI DE SOUZA FERNANDES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- O Agravante informa estar desempregado, é morador do Bairro Padre Gabriel, em Cariacica, sabidamente localidade humilde daquele município, estando sua família cadastrada no programa Auxílio Brasil do Governo Federal, não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações do Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.